Tribunal: TJDFT
Processo: 0712587-49.2025.8.07.0007
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DIREITOS DE PERSONALIDADE. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ENGANO JUSTIFICÁVEL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido de reparação pelos danos morais vivenciados.
2. Em breve súmula, a parte autora relata que as condutas da instituição de ensino da recorrida ao negar reuniões escolares e agenda escolar são ilícitas e violaram o direito do recorrente de acompanhar e participar do desenvolvimento escolar de sua filha, causando-lhe constrangimento, sofrimento e danos morais. Sustenta que a exigência de revogação da medida protetiva, de documentos em segredo de justiça constrangeram sua vida íntima, promovendo efeitos psicológicos e morais negativos. Por fim, afirma que a cobrança indevida de mensalidade quitada. Requer indenização por danos morais e pagamento em dobro do valor cobrado indevidamente.
3. Recurso próprio, regular e tempestivo. Custas processuais e preparo recursal recolhidos (ID 79184645). Contrarrazões apresentadas (ID 78702462).
4. Em suas razões recursais, o recorrente ratificou os termos da inicial, ressaltando que a conduta do estabelecimento é motivo ensejador de condenação em danos morais causado pela recorrida.
5. Considerando a relação entre as partes - cliente e fornecedor de serviços -, verifico que a controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (art. 5o, XXXII, da Constituição Federal).
6. Destaque-se que a responsabilização civil nas relações de consumo assenta-se na teoria da qualidade do serviço ou do produto, notadamente em relação à segurança legitimamente esperada (art. 14 do CDC). O fato do serviço de que trata este art. 14 do CDC é o acontecimento externo que causa danos materiais ou morais ao consumidor, mas decorrentes de um defeito na prestação do serviço.
7. No caso em tela, o autor pleiteia indenização em razão de não ter acesso à vida pedagógica de sua filha, bem como devolução em dobro do valor cobrado indevidamente. Neste ponto, necessário esclarecer que o dano moral indenizável é aquele que afeta interesses existenciais, notadamente os direitos da personalidade, assim considerados aqueles relacionados com a esfera íntima da pessoa, cuja violação causa humilhações, vexames, constrangimentos, frustrações, dor e outros sentimentos negativos.
8. Pode ser definido como uma lesão a um interesse existencial juridicamente tutelado, a privação ou lesão de direito da personalidade, independentemente de repercussão patrimonial direta, desconsiderando-se o mero mal-estar ou vicissitude do cotidiano, sendo que a sanção consiste na imposição de uma compensação, cujo valor é fixado judicialmente. Em que pese se reconheçam os transtornos causados pelo incidente, principalmente quando a situação se mostrava excepcional, não se caracterizam como dano extrapatrimonial indenizável.
9. Desse modo, cumpre à parte lesada apenas provar os fatos que ensejaram a reparação pretendida, sendo desnecessária a prova da violação ao direito da personalidade ou do sofrimento experimentado.
10. No presente caso, o recorrente não logrou demonstrar que teve maculada a sua dignidade e honra, muito menos que tenha sido submetido a situação vexatória ou constrangimento capaz de abalar sua moral, pois os fatos narrados na inicial não são potencialmente hábeis a causar dor, vexame, sofrimento ou humilhação que cause angústia e desequilíbrio no bem-estar da parte.
11. Registre-se que a alegação do recorrente, de não ter acesso à agenda escolar, verifica-se que após a regularização do seu cadastro como responsável financeiro e pedagógico (ID 243790775), o acesso foi liberado. A restrição na participação nas reuniões com os professores, após a revogação da medida protetiva, não foi comprovada nos autos. No que diz respeito ao pedido de indébito em dobro, ausente qualquer ilicitude ou defeito na prestação do serviço, não há que se falar em restituição em dobro do valor pago, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.
12. Neste caso, deve prevalecer o seguinte entendimento do Colendo STJ, de que “é pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que os aborrecimentos comuns do dia a dia, os meros dissabores normais e próprios do convívio social não são suficientes para originar danos morais indenizáveis." (AgInt no REsp 1655212/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 19/02/2019, DJe 01/03/2019).
13. Por fim, deve se ter em conta que nem todos os fatos que as pessoas particularmente consideram desagradáveis e/ou constrangedores são aptos a caracterizar o dever de indenizar. Inexistindo, na hipótese, situação que caracterize a ocorrência do dano moral indenizável, impõe-se a improcedência do pedido.
14. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
15. A recorrente arcará com os honorários de sucumbência, os quais são fixados em 10% do valor da causa, conforme art. 55 da Lei n. 9.099/95.
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.